Tribunal: TJDFT
Processo: 0754117-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de supressão do defeito apontado. 2.1. Recurso acolhido singelamente para a finalidade de prestar os esclarecimentos devidos, sem a atribuição de efeitos infringentes.
3. Embargos conhecidos e providos.